Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE “MACONHA”, COM MASSA LÍQUIDA DE 57,52G (CINQUENTA E SETE GRAMAS E CINQUENTA E DOIS CENTIGRAMAS), E DE NOVE PORÇÕES DE “COCAÍNA”, COM MASSA LÍQUIDA DE 3.017,89G (TRÊS MIL E DEZESSETE GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETO PRESIDENCIAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DEMONSTRADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que o apelante mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, duas porções de “maconha”, totalizando 57,52g (cinquenta e sete gramas e cinquenta e dois centigramas) de massa líquida, e nove porções de “cocaína”, consubstanciando 3.017,89g (três mil e dezessete gramas e oitenta e nove centigramas) de massa líquida.
2. A prova dos autos não deixa dúvidas de que, juntamente com as drogas, no mesmo contexto fático, havia no local nove munições de calibre 9mm., razão pela qual a tese de “prova plantada” pela polícia, sustentada pela Defesa quanto à posse da munição, não merece ser acolhida.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como a confissão parcial do acusado (quanto ao delito de tráfico), como ocorre na espécie.
4. Após a edição do Decreto Presidencial no. 9.847/2019 e da portaria 1.222 do Comando do Exército, as munições apreendidas na posse do recorrente passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, caracterizada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o artigo 12, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.
5. Em relação ao delito de tráfico de drogas, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, diante da grande quantidade e da natureza abjeta das substâncias ilícitas apreendidas pela polícia.
6. A quantidade da droga apreendida e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o acusado se dedicava à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
7. Tratando-se de crimes cometidos em concurso material, e, fixadas penas de reclusão e de detenção, afigura-se inviável realizar o somatório do quantum das penas, de modo que o regime de cumprimento das reprimendas deve ser estabelecido separadamente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, alterar do fechado para o semiaberto o regime de cumprimento de pena; b) desclassificar o crime tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 para o delito previsto no artigo 12, caput, da Lei no. 10.826/2003, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e, c) reduzir a pena total do recorrente de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima.